Tribunal: STF
Processo: Rcl 76211
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. à Petição nº 23.443/25.



    DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por +Land Corretora de Imoveis Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos do Processo nº 1000580-32.2022.5.02.0011, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral), na ADC nº 48 e nas ADI nºs 3.961 e 5.625.



    Por meio de decisão monocrática publicada no dia 12/2/25, julguei procedente a presente reclamação para



    “[c]assar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000580-32.2022.5.02.0011, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória”. (e-doc. 54)



    A parte reclamante, por meio da Petição nº 23443/2025, formula pedido no qual postula a “apreciação de liminar para a suspensão da reclamação trabalhista nº 1000580-32.2022.5.02.0011 e do cumprimento de sentença nº 1002082-35.2024.5.02.0011, com a suspensão dos efeitos do v. aresto reclamado até o julgamento final da presente reclamação” (e-doc. 59).



    É o relatório. Decido.



    O requerimento acima formulado, na Petição nº 23443/2025, pela +Land Corretora de Imoveis Ltda. não merece prosperar, porquanto a procedência do pedido deduzido em sede reclamatória implica a cassação do ato reclamado (art. 992 do CPC), o que, por decorrência lógica, esvazia a pretensão quanto ao pleito liminar.



    Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição nº Petição nº 23.443/2025.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente